Tribunal: TJES
Processo: 0015300-92.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015300-92.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO BASTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se
de
a
pelação
c
riminal interposta por
Antônio Carlos Araújo Bastos
, em face da r. sentença de
folhas
52/55
dos autos originários
,
pro
latada
pel
o

Juízo
de Direito da
6
ª Vara

Criminal de
Serra
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
considerá
-lo
como incurso nas penas do art
igo

129
,

§
9º

do
CP
,
c/c a Lei nº 11.340/06,

condenando-
o
a uma pena de
4 meses de detenção em regime inicial aberto.

Razões recursais, nas quais requer a
absolvição
e, subsidiariamente, a fixação da
pena-base no mínimo legal
e a
gratuidade da justiça
.

Contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É,
no que basta, o Relatóri
o.

Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Com
o visto, cuida-se
de
a
pelação
c
riminal interposta por
Antônio Carlos Araújo Bastos
, em face da r. sentença de
folhas
52/55
dos autos originários
,
pro
latada
pel
o

Juízo
de Direito da
6
ª Vara

Criminal de
Serra
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
considerá
-lo
como incurso nas penas do art
igo

129
,

§

9º

do
CP
,
c/c a Lei nº 11.340/06,

condenando-
o
a
4 meses de detenção, em regime inicial aberto.

A apelante apresenta como tese principal a
absolvição

por insuficiência de provas.

Sem razão
.

De acordo com a denúncia, em
19/4/2014
,
o
apelante ofendeu a integridade física da sua
ex-namorada
,
desferindo-lhe dois socos contra a
sua
boca.

A
materialidade
do c
r
ime de lesões corporais resta comprovada por meio
do boletim de folhas
5/6
laudo de lesões corporais de folha
11
.

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, em razão de toda prova oral produzida em juízo, em especial
as
declarações da vítima
.
Confira-se:

[...] Que durante o tempo em que se relacionou com o acusado, sempre houve violência; [...] Que na data dos fatos o réu lhe agrediu antes de acordar; Que já acordou com um soco desferido pelo acusado; Que estava muito tonta; Que o réu lhe deu socos; Que não se recorda o momento em que o acusado machucou os seus braços, mas se recorda que ficou toda roxa em tal local; Que sua boca também ficou machucada, em seu lábio superior.” (Depoimento prestado por Thais Guidoni Bissi, vítima, em Juízo).

Assinalo que é

assente neste Tribunal o
relevante valor probatório da palavra da ofendida nos casos que envolvem violência contra a mulher
. Se não, vejamos:

[...]1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas precisas declarações da vítima, cujo valor probatório e extremamente relevante em crimes de tal natureza, demonstrando plena convicção quanto à participação do mesmo nos delitos descritos na exordial acusatória, restando impossível o pleito absolutório formulado pela defesa. [...] (TJ-ES – APL: 00058081220158080048, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 12/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/09/2018
)

Como visto, a palavra da vítima,
notadamente quando
acompanhada de outros elementos de prova
, possui relevante valor probatório.

E
é exatamente esse o caso dos autos
.

Corroborando com as declarações da vítima em Juízo, temos a prova técnica produzida ainda na fase policial, qual seja, o
laudo de lesões corporais,
que atestou
a existência de
equimose no braço direito
e
lesão contusa do lábio superior
.

Assim,
entendo haver prova suficiente para a condenação quanto ao crime de lesão corporal
, mormente pela palavra da ofendida, respaldada pela prova técnica produzida.

Passo, portanto, à
revisão da dosimetria
.

V
erifico que
o M
agistrad
o

a quo
fixou
a pena-base
em
4
meses de detenção, tendo considerado as
circunstâncias
, e
as

consequências
do crime como desfavoráveis
.

C
onquanto entenda que as fundamentações lançadas em sentença foram inidôneas, eis que genéricas, de fato, as
circunstâncias do crime merecem maior reprovabilidade.

A
lém da
agressão realizada
antes mesmo de a vítima acordar
,
o apelante quebrou diversos objetos com excessiva agressividade

dentro da casa em que ele não mais residia, o que justifica a exasperação da pena-base pela desvaloração pelo vetor das circunstâncias.

Assinalo que
nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores:

[...]
não há que se invalidar o julgamento de apelação em que o tribunal - no exercício de sua jurisdição, obrigado, por imposição constitucional, a indicar as razões de sua convicção (art. 93, IX, da C.R.), e no âmbito da devolutividade plena inerente ao recurso em apreço -
melhor explicita as circunstâncias judiciais reconhecidas de modo mais sucinto na sentença impugnada exclusivamente pela defesa, respeitados o limite da pena fixada em primeiro grau e o espectro fático-jurídico sobre o qual se assentou a decisão recorrida
, a fim de, ao final, manter o percentual aplicado na terceira fase da dosimetria e o regime fechado para início do cumprimento da pena (HC 267.819/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/04/2015; HC 307.365/PR, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma, julgado em 16/12/2014)

Desse modo, considerando a persistência de
uma
circunstância judicia
l

desfavorável
, a fixação da pena-base em
4
meses de detenção foi até bastante
módica
, considerando o intervalo em abstrato da pena cominada.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição,
a pena-base tornou-se definitiva
e,
conforme asseverado, inexiste reparo a ser feito no
quantum
de pena d
a
apelante.

A
apelante, p
leiteia, por fim,
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

C
onforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido
:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido.
(
TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso, para no mérito,
negar provimento.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. PENA MANTIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETENCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima possui
valor probatório extremamente relevante em crimes de violência doméstica, ainda mais quando demonstrada a plena convicção quanto à conduta criminosa prestada contra si conforme descrição na exordial acusatória. Precedentes.

2.
A
lém da
agressão realizada
antes mesmo de a vítima acordar
,
o apelante quebrou diversos objetos com excessiva agressividade

dentro da casa em que ele não mais residia, o que justifica a exasperação da pena-base pela desvaloração pelo vetor das circunstâncias.

3
.
Não incorre em ilegalidade o
julgamento de apelação em que o tribunal – no exercício de sua jurisdição, obrigado, por imposição constitucional, a indicar as razões de sua convicção (art. 93, IX, da C.R.), e no âmbito da devolutividade plena inerente ao recurso em apreço - melhor explicita as circunstâncias judiciais reconhecidas de modo mais sucinto na sentença impugnada exclusivamente pela defesa, respeitados o limite da pena fixada em primeiro grau e o espectro fático-jurídico sobre o qual se assentou a decisão recorrida, a fim de, ao final, manter
a pena aplicada em sentença
. Precedentes
.

4
.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais.
Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.